Tribunal: TJPA
Processo: 0002061-66.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇ?O. CONDENAÇ?O DEFINITIVA. ART. 213 DO CPB. PEDIDO DE PRIS?O DOMICILIAR EM FACE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. COVID-19. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço que o instituto da prisão domiciliar encontra-se disciplinado no art. 117 da LEP, pelo qual se busca garantir, entre outras coisas, a integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana;2. Constata-se, in casu, que apesar do agravante apresentar diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica e diabete tipo 2, conforme Relatório de Saúde à fl. 18, o mesmo se encontra recebendo o devido acompanhamento na casa penal, a qual dispõe de assistência médica; aparelhamento adequado, bem como assistência ambulatorial, conforme consta do ofício n.º 1529/20, juntado à fl. 17 dos autos, não havendo, portanto, situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar com base no referido dispositivo legal. 3.De outra banda, a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, não impõe, de modo automático, a soltura de todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas - trata-se, ao contrário, de uma recomendação, isto é, alvitre ou aconselhamento dirigido aos magistrados com competência criminal ou de execução penal, a fim de que reavaliem, caso a caso, a necessidade da custódia;4. Impõe consignar que, recentemente, o mencionado ato normativo teve seu alcance restringido, com a alteração feita pela Recomendação nº 78 do Conselho Nacional de Justiça, de 15 de setembro de 2020, não sendo mais aplicável, dentre outras hipóteses, para as pessoas condenadas por crimes hediondos, caso dos autos, uma vez que o agravante possui duas condenações pela prática do crime de estupro, tipificado no art. 213, caput, do CPP, tendo sido imposta a pena de 16 anos e 08 meses de reclusão e 14 anos e 03 três meses de reclusão, que, a despeito de não servir, isoladamente, como causa impeditiva do direito pleiteado, não pode e nem deve ser menosprezada, porquanto a ausência de condições ideais nos presídios brasileiros não dispensa o juízo de proporcionalidade, havendo situações graves em que a custódia se impõe para a defesa da sociedade, como no caso em exame.5.Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº

0002061-66.2020.8.14.0000.
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇ¿O
ÓRG¿O JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVANTE:

NELDO SENA RIBEIRO.
(ADV. FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA - OAB/PA 5041).
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TERESA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇ¿O. CONDENAÇ¿
O DEFINITIVA. ART. 213 DO CPB.
PEDIDO DE PRIS¿O DOMICILIAR
EM FACE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. COVID-19. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
. É cediço que o instituto da prisão domiciliar encontra-se disciplinado no art. 117 da LEP, pelo qual se busca garantir, entre outras coisas, a
integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana
;
2
. Constata-se,
in casu,
que apesar do agravante apresentar diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica e diabete tipo 2, conforme Relatório de Saúde à fl. 18, o mesmo se encontra recebendo o devido acompanhamento na casa penal, a qual dispõe de assistência médica; aparelhamento adequado, bem como assistência ambulatorial, conforme consta do ofício n.º 1529/20, juntado à fl. 17 dos autos, não havendo, portanto, situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar com base no referido dispositivo legal.
3
.De outra banda, a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, não impõe, de modo automático, a soltura de todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas - trata-se, ao contrário, de uma
recomendação, isto é, alvitre ou aconselhamento
dirigido aos magistrados com competência criminal ou de execução penal, a fim de que reavaliem, caso a caso, a necessidade da custódia;
4.
Impõe consignar que, recentemente, o mencionado ato normativo teve seu alcance restringido, com a alteração feita pela Recomendação nº 78 do Conselho Nacional de Justiça, de 15 de setembro de 2020, não sendo mais aplicável, dentre outras hipóteses, para as pessoas condenadas por crimes hediondos, caso dos autos, uma vez que o agravante possui duas condenações pela prática do crime de estupro, tipificado no art. 213, caput, do CPP, tendo sido imposta a pena de 16 anos e 08 meses de reclusão e 14 anos e 03 três meses de reclusão, que, a despeito de não servir, isoladamente, como causa impeditiva do direito pleiteado, não pode e nem deve ser menosprezada, porquanto a ausência de condições ideais nos presídios brasileiros não dispensa o juízo de proporcionalidade, havendo situações graves em que a custódia se impõe para a defesa da sociedade, como no caso em exame.
5.Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 25 dias do mês de janeiro e encerrada ao 1º dia do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/Pa, 25 de janeiro de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº

0002061-66.2020.8.14.0000.
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇ¿O
ÓRG¿O JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVANTE:

NELDO SENA RIBEIRO.
(ADV. FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA - OAB/PA 5041).
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TERESA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇ¿O
interposto em favor do apenado,
Neldo Sena Ribeiro,
contra decisão do
Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/Pa
, que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar, com fulcro no art. 117 da LEP e Recomendação n.º 62 do CNJ.

Relata a defesa que o agravante é portador de três enfermidades de natureza grave, quais sejam: hipertensão, obesidade e diabetes descompensada, todas elencadas no grupo de risco da atual pandemia, enquadrando-se, portanto, na hipótese elencada no
inciso II, do art. 318 do CPP
, bem como no
art. 4º, I, ¿a¿, da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ
.

Sustenta que o laudo médico falta com a verdade quando afirma o acompanhamento diário de seus internos, pois é de conhecimento geral a precariedade dos estabelecimentos prisionais no Estado do Pará.

Alega que o apenado faz uso diário de 06(seis) substâncias químicas para manter sua saúde estável e que qualquer interrupção pode levá-lo a óbito, face a fragilidade de seu estado de saúde perante a ação do vírus.

Pugna, ao final, pelo
conhecimento e provimento do presente recurso
, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, pra conceder ao agravante o benefício da prisão domiciliar, com base no art. 318, II do CPP. Ultrapassado este pleito, pleiteia pela concessão do benefício previsto no art. 117, II, da LEP, uma vez que em sua residência o apenado poderá se tratar melhor e ter maiores cuidados para não contrair o vírus. (fls. 02/06).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do agravo. (fls. 08/11).

Ao realizar o
juízo de retratação
, o Magistrado
a quo
manteve a decisão agravada
(fl. 16)
.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça,
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
(fls. 28/30), manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do agravo interposto.

É o relatório.

Sem revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna o agravante pela reforma da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, sob o argumento de que é portador de três enfermidades de natureza grave, quais sejam: hipertensão, obesidade e diabetes descompensada, todas elencadas no grupo de risco da atual pandemia, enquadrando-se, portanto, na hipótese elencada no inciso II, do art. 318 do CPP, bem como no art. 4º, I, ¿a¿, da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ. .

Analisando detidamente os autos, em especial os documentos acostados, vejo que
não assiste razão ao agravante
.

É cediço que o instituto da prisão domiciliar, na fase de execução penal, está disciplinado no art. 117 da LEP, pelo qual se busca garantir, entre outras coisas, a
integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana
, vejamos:
¿[...] Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante [...]¿

Com efeito, observo que o agravante não preenche os requisitos do art. 117 da LEP.

Inicialmente, verifico que o apenado
não se encontra em regime aberto, condição para obter o benefício da prisão domiciliar, segundo a lei de execuções penais
.

Outrossim, é sabido que, em
casos excepcionais
, a prisão domiciliar tem sido concedida a condenados que, embora não estejam em regime aberto,
possuem comprovadamente doença grave que provoque extrema debilidade física, e cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal
.

In casu
, esclarece o Juízo
a quo
, à fl. 14.v., do decisum o seguinte:
¿No caso dos autos, após avaliação médica (seq. 93.1), informou-se que o apenado é hipertenso, obeso e diabético descompensado, matriculado no programa hiperdia da casa penal, comparece regularmente para controle da pressão arterial e glicemia e está aguardando marcação de consultas com especialistas (endocrinologia, cardiologia e ortopedista). Menciona as medicações utilizadas pelo custodiado e que a casa penal dispõe de equipe multidisciplinar com atendimento médico regular semanal e serviço de enfermagem e técnico de enfermagem diariamente, bem como dispõe de ambulância 24 horas para atendimento de urgência e emergência.¿

Vê-se, pois, que apesar do agravante pertencer ao grupo de risco, ele está sendo assistido em sua saúde pelo estabelecimento penal onde se encontra, fato corroborado no laudo médico acostado à fl. 17.v. e relatório de Saúde à fl. 18.

Vale salientar, que não existe nos autos documentos atualizados do estado de saúde do apenado anexado nos autos, tendo em vista o laudo médico datar de 15 de abril de 2020 e o Relatório de Saúde de 04/05/2020, o que impossibilita verificar o real estado de saúde no momento. Entretanto, oportuno ressaltar que, o mesmo tem recebido atendimento médico e medicação adequada e se encontra no aguardo de marcação de consulta, não havendo, no caso em comento qualquer comprovação de que a casa penal não está cuidando adequadamente da saúde do agravante, bem como negligenciando atendimento médico.

De outra banda, a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça
não impõe,
de modo automático
, a soltura de todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas, visto tratar-se de uma
recomendação
, isto é,
alvitre ou aconselhamento
dirigido aos magistrados com competência criminal ou de execução penal, a fim de que reavaliem, caso a caso, a necessidade da custódia.

Outrossim,
impõe consignar que, recentemente, o mencionado ato normativo teve seu alcance restringido, com a alteração feita pela Recomendação nº 78 do Conselho Nacional de Justiça, de 15 de setembro de 2020, não sendo mais aplicável, dentre outras hipóteses, para as pessoas condenadas por crimes
hediondos, caso dos autos
, uma vez que o agravante possui duas condenações pela prática do crime de estupro, tipificado no art. 213,
caput,
do CPP, tendo sido imposta a pena de
16 anos e 08 meses de reclusão
e
14 anos e 03 três meses de reclusão,
que, a despeito de não servir, isoladamente, como causa impeditiva do direito pleiteado, não pode e nem deve ser menosprezada,
porquanto a ausência de condições ideais nos presídios brasileiros não dispensa o juízo de proporcionalidade, havendo situações graves em que a custódia se impõe para a defesa da sociedade, como no caso em exame.

Ora, ao mesmo tempo em que se deve preservar os direitos básicos dos presos, não se pode deixar de lado a legítima e preponderante necessidade de afastá-los do convívio social, com o propósito de também salvaguardar os interesses maiores da sociedade, consciente de que ¿
a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio
¿ (art. 144, CR/88).

Assim, mesmo não ignorando os graves riscos à saúde causados pela pandemia da COVID-19, tampouco as medidas recomendadas pelos órgãos responsáveis, de modo a se evitar a propagação do vírus, é preciso manter cautela nas decisões concernentes aos agentes que estão atualmente cumprindo pena, seja ela cautelar ou definitiva,
para não perder de vista as razões de fato e de direito que os levaram à segregação.

Por conseguinte, tenho que inexiste, no caso em apreço, ilegalidade a ser reparada na decisão recorrida, não havendo que se falar em conversão da prisão-pena em constritiva domiciliar, ante a ausência dos seus requisitos autorizadores, encontrando-se o
decisum
recorrido em consonância com o entendimento dos tribunais pátrios.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIV
O DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇ¿O PENAL. PEDIDO DE CONCESS¿O DE PRIS¿O DOMICILIAR EM RAZ¿O DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO PELO COMETIMENTO DE CRIME GRAVE (ESTUPRO DE VULNERÁVEL). INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE
NECESSITA DE TRATAMENTO QUE N¿O PODE SER REALIZADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. UNIDADE PRISIONAL QUE QUE ADOTOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR DISSEMINAÇ¿O DO VÍRUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Decisão agravada que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que não determina a soltura de presos de forma indiscriminada, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da COVID-19, na medida em que referida medida não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não são apenas inerentes àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.
3. A gravidade abstrata da doença não é motivação idônea para automática concessão de prisão domiciliar. Na hipótese em debate, diante das peculiaridades delineadas, embora se reconheça ser o ora paciente idoso e portador das referidas comordidades - diabetes e hipertensão, o fato de cumprir pena no regime fechado pela prática de crimes graves (estupro de vulnerável), e, sobretudo, não
ter sido demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir da inexistência de tratamento médico adequado no local, n¿o estando, de forma evidente, portanto, manifesto constrangimen
to ilegal que mereça reparos de ofício. Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar.
4. Nessa ordem de ideias, a reforma do julgado hostilizado, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que, conforme consabido, não é admissível na via eleita.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 582.284/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)¿
¿
E M E N T A - AGRAVO DE EXECUÇ¿O PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA - CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO - PEDIDO DE PRIS¿O DOMICILIAR - PANDEMIA DO COVID-19 - RECOMENDAÇ¿O N. 62/2020 DO CNJ - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE N¿O VIABILIZAM O BENEFÍCIO - AGRAVO DESPROVIDO.
I - O artigo 117, caput, inciso II, da Lei de Execução Penais prevê a possibilidade de prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave durante o regime aberto. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em hipóteses excepcionais, o benefício do recolhimento domiciliar aos condenados portadores de doenças graves, que estejam cumprindo pena em regimes semiaberto e fechado, desde que demonstrada a impossibilidade de receberem o tratamento médico no interior do estabelecimento prisional em que estejam recolhidos.

II
-
A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é norma impositiva que autoriza indistintamente a libertação de presos provisórios e definitivos, cabendo a análise das circunstâncias de cada caso e das condições pessoais de cada interno. III - No caso, não se verifica a ocorrência de situação excepcional apta a ensejar a concessão do benefício,
especialmente considerando a ausência de laudo médico indicando que o agravante possui alguma doença constante do grupo de risco
. Com efeito, não havendo nos autos informação de que o atual estado de saúde é grave a ponto de impossibilitar a permanência cárcere, não restou evidenciada a situação excepcional autorizadora do recolhimento domiciliar
. Ademais, inexiste informação de que na unidade prisional onde se encontra recolhido haja registro de contaminação pelo corona vírus, revelando-se inviável a substituição da prisão por custódia domiciliar.
Além disso, nada impede que, sobrevindo situação contrária, o agravante seja inserido em isolamento e sejam observadas as orientações necessárias com o escopo de evitar a disseminação do COVID-19, bem como, que seja ministrado de imediato o tratamento pertinente na hipótese de aparecimento dos sintomas.
IV - Com o parecer, agravo desprovido
.¿ (TJ-MS - EP: 00049217120198120019 MS 0004921-71.2019.8.12.0019, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 31/07/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/08/2020)
grifo nosso
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento para manter
in totum
a decisão agravada.

É o voto.
Belém/Pa, 25 de janeiro de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATORA